Tribunal: TJMT
Processo: 1022945-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
do:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA – VIABILIDADE – SÚMULA 415 DO STF – CONSTRUÇÃO DE NOVO ACESSO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

O fato de não existir registro da servidão de passagem não obsta, por si só, o deferimento da tutela possessória, nos termos do que dispõe a Súmula 415 do STF.

Demonstrada a posse anterior da parte autora e o esbulho praticado pela parte adversa, conforme disposto no art. 561 do CPC, é de ser deferida a liminar possessória, a qual pode ser aplicada à servidão de passagem, seja titulada ou aparente.

Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado a quo, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

Do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022945-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 15.647.856/0001-20 (AGRAVANTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (AGRAVANTE), ODETE MENDES KANENOO - CPF: 719.117.741-15 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO NEPOMUCENO MENDES - CPF: 383.512.771-34 (AGRAVADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO – REMOÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM PARA OUTRO LOCAL – INVIABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito previsto no artigo 1.384 do Código Civil, referente à possibilidade de remoção de servidão para o local, não impede a proteção possessória, quando comprovado os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, além de ser questão que demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Tradens Participações, Administração e Agronegócios Ltda. e Breno Borges de Camargo
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na reconvenção de remoção de passagem posto na ação de reintegração de posse de servidão de passagem, promovida por
Odete Mendes Kanenoo e José Claudio Nepomuceno Mendes
.

Para tal desiderato, sustentam que apesar de comprovarem nos autos a existência de novo acesso à propriedade dos agravados, já finalizado e apto para utilização, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de remoção de passagem, em total desequilíbrio na aplicação do direito em favorecimento de uma das partes e em detrimento da outra, uma vez que atropelou o contraditório quando deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse de servidão de passagem sem designar audiência preliminar.

Aduzem que ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida restou demonstrada a existência dos efeitos negativos na exploração da atividade econômica da Fazenda Cordilheira em razão da utilização do corredor de manejo do gado como passagem indiscriminada de transeuntes.

Alegam que a decisão vai em desencontro com o que dispõe o art. 1.384 do CC e que não há justificativa para a manutenção da proteção possessória deferida na ação originária e o indeferimento do pedido de remoção, se os próprios agravados não são contra a alteração da passagem.

Pedem o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de remoção de passagem, determinando-se que os agravados passem imediatamente a utilizarem do novo acesso construído por eles, interligando diretamente o imóvel dominante à MT -175, em estrita observância aos termos do art. 1.384 do Código Civil e ao Laudo Pericial de Conformidade de Acesso.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 65884450).

Agravo interno aviado pelos agravantes no Id. 68482965 e contrarrazões apresentadas pelos agravados no Id. 71434979.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, os agravados deixaram o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id. 74393971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, deduzida em reconvenção de remoção do local de passagem, promovida em face de Odete Mendes Kanenoo e José Cláudio Nepomuceno Mendes.

Extrai-se dos autos que os agravados Odete Mendes Kanenoo e José Cláudio Nepomuceno Mendes, ajuizaram ação de reintegração de posse de servidão de passagem, sob o fundamento de que foram impedidos de acessar o imóvel de sua propriedade que ali residem e utilizam da estrada que atravessa a propriedade dos requeridos/agravantes, há 35 anos.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência porque entendeu que os documentos que instruíram à inicial foram suficientes para demonstrar que os autores/agravados detém o direito à utilização da estrada que fica localizada no interior do imóvel dos ora agravantes e que estavam sendo impedidos de utilizar-se do acesso.

Dessa decisão, os ora agravante aviaram o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022538- 77.2020.8.11.0000, que foi julgado por esta Câmara na sessão ocorrida em 16/12/2020, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA – VIABILIDADE – SÚMULA 415 DO STF – CONSTRUÇÃO DE NOVO ACESSO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

O fato de não existir registro da servidão de passagem não obsta, por si só, o deferimento da tutela possessória, nos termos do que dispõe a Súmula 415 do STF.

Demonstrada a posse anterior da parte autora e o esbulho praticado pela parte adversa, conforme disposto no art. 561 do CPC, é de ser deferida a liminar possessória, a qual pode ser aplicada à servidão de passagem, seja titulada ou aparente.

Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado a quo, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.
”

Do acórdão proferido por este Colegiado verifica-se que os requisitos para caracterizar a existência de servidão de passagem foram comprovados nos autos, porquanto antes mesmo dos ora agravantes adquirirem a Fazenda Cordilheira, denominada anteriormente como Fazenda Garças, os agravados já utilizavam da estrada que fica localizada no interior do referido imóvel desde o ano de 2004.

Além disso, restou demonstrada a posse dos agravados, que decorreu de uma servidão aparente
, o esbulho praticado pelos agravantes a menos de um ano e dia, bem como a consequente perda da posse, tal como se verificou do boletim de ocorrência datado de 12/07/2020, ou seja, restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

A respeito, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. COISAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. NÃO TITULADA. APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. FATO SUPERVENIENTE. REMOÇÃO DE SERVIDÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto em 28/01/2016 e atribuído a este gabinete em 18/10/2016. 2.
O propósito recursal consiste em reconhecer ou não o direito dos Recorrentes relativos à posse sobre uma servidão de passagem instituída de forma aparente sobre imóvel do recorrido. Em especial, deve-se determinar se há possibilidade de, no bojo de ação possessória, discutir a remoção ou extinção de servidão de passagem não titulada, mesmo que apresentada como fato superveniente. 3. Conforme o teor da Súmula 415/STF: "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória".
4. À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide 5. Da mesma forma que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação possessória, nada obsta que a remoção da servidão, com o devido preenchimento dos requisitos legais, também seja apreciada pelo julgador. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1642994/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019) (destaquei)

Sendo assim, correta a decisão de primeira instância que, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de qualquer obstáculo ou impedimento de passagem dos agravados ao seu imóvel rural.

É certo que a instituição de servidão de passagem deve ser exercida sempre de maneira menos gravosa ao prédio serviente, conforme se extrai do art. 1.385 do Código Civil, no entanto, conforme dispõe o 1.383 do mesmo diploma, “
o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão
”.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.”

“Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente.

§ 1º Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro.

§ 2º Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa.

§ 3º Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la; mas tem direito a ser indenizado pelo excesso.”

No caso, embora os agravantes tenham juntado aos autos laudo que corrobora sua afirmação de que foi implementado novo acesso à propriedade dos agravados (Id. 65345451 – pág. 107), deixaram de colacionar documentos que comprovam que a estrada já está, de fato, liberada e apta para o livre trânsito.

Destaque-se que apesar do art. 1.384 do CC estabelecer que “
A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente
”
, como muito bem salientado quando da análise da tutela recursal, observa-se que a petição acostada no presente agravo de instrumento no Id. 65345451 – pág. 225, informando que o novo acesso construído por eles já está finalizado, foi juntado aos autos de origem após a decisão recorrida, o seja, sequer foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Aliás, sobre o assunto o próprio Juízo a quo fez consignar na decisão recorrida que “
o pedido de remoção da servidão embasado no art. 1.384, do CC/2002, diz respeito ao mérito da demanda e deve ser discutido no decorrer dos autos, dando-se oportunidade ao contraditório e a análise da carga probatória a ser produzida, ademais, a construção de nova estrada demandaria tempo e, conforme supracitado, o reconvinte já tinha ciência e permitia o livre trânsito dos reconvindos há pelo menos 03 (três) anos, o que cai faz cair por terra os requisitos da antecipação de tutela que almejava o reconvinte, isto é,
o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.” (Id. 65345452).

Sendo assim, qualquer análise nesta instância configuraria supressão de instância, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM - DILIGÊNCIA DE CONSTATAÇÃO REALIZADA - LIMINAR DEFERIDA -

PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
A apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse de servidão aparente de passagem.” (N.U 1001002-49.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016) (destaquei)

Assim sendo, tem-se que, ao menos nesta sede de cognição sumária não se mostra viável a remoção da servidão.

Ademais, não há comprovação do impacto negativo alegado pelos agravantes sobre a mantença da servidão de passagem e, como ressaltado pelo Juízo
a quo
, no caso de sua ocorrência, o art. 556 do CPC, garante a possibilidade de reparação dos danos sofridos.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021